Tribunal: TJDFT
Processo: 0747638-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DA ENTRADA DOMICILIAR. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa visando à absolvição do réu por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, à revisão da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e, (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Existindo depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência respaldado pela prisão em flagrante e pela confissão do apelante, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. As circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/2006 requer a análise conjunta da quantidade e da natureza da droga apreendida. Caso a droga encontrada seja de baixo potencial lesivo, em que pese a quantidade expressiva, revela-se inviável a valoração negativa das referidas circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 33, § 2o, alínea "a"; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 856.085/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 13.05.2024; TJDFT, Acórdão 2001890, 0722067-45.2020.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 05.06.2025; TJDFT, Acórdão 2001880, 0737928-03.2022.8.07.0001, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 02.06.2025; TJDFT, Acórdão 2004422, 0724107-58.2024.8.07.0001, Rel. Designado Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.05.2025, DJe 09.06.2025.